Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-36.2018.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800391-36.2018.8.14.0062

APELANTE: SIMARY MARINHO DE ABREU

APELADO: FABIO JESUS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800391-36.2018.8.14.0062

APELANTE: SIMARY MARINHO DE ABREU

ADVOGADO: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

APELADO: FABIO JESUS DA COSTA

ADVOGADO: FABIO JESUS DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. A AÇÃO MONITÓRIA TEM PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS, A PARTIR DA EMISSÃO DO TÍTULO. SÚMULA N. 503 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ILEGITMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO. NÃO DEMONSTRADA PELO RECORRENTE. CAUSA DEBENDI NÃO É PASSÍVEL DE DISCUSSÃO IN CASU. CABÍVEL A EXIGENCIA DO VALOR DESCRITO NO CHEQUE. ART. 701, §2º do CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800391-36.2018.8.14.0062

APELANTE: SIMARY MARINHO DE ABREU

ADVOGADO: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

APELADO: FABIO JESUS DA COSTA

ADVOGADO: FABIO JESUS DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta SIMARY MARINHO DE ABREU em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FABIO JESUS DA COSTA.

A sentença que julgou a ação monitória afastou a prescrição e julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

julgo procedente o pedido (art. 487, inciso I do CPC) e converto o mandado monitório em título executivo judicial, devendo o valor atual ser apurado em liquidação de sentença (art. 523 e ss. do CPC).

Correção monetária pelo INPC-IBGE desde a data do vencimento da obrigação descrita no título; com juros de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Em consequência do disposto, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

Custas pelo requerido.

Inconformado, SIMARY MARINHO DE ABREU, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que em razão de não ter sido apresentado o título para pagamento nos 30 (trinta) dias subsequentes à emissão, ocorreu a prescrição nos termos do art. 33 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/1985). Disse que o apelado comprometeu-se a adquirir objeto necessário ao funcionamento de veículo de sua propriedade houve a emissão do cheque, a fim de cobrir tais despesas. Contudo, o Sr. José Wilson Carlos não entregou o objeto pactuado, por isso sustou o cheque em questão. Disse que diante da má-fé da parte adversa, a jurisprudência pátria tem admitido a rediscussão da causa debendi. Comentou que José Wilson Carlos fez circular cheque que não está lastreado em obrigação protegida pelo direito, porque não foi cumprida a obrigação pactuada, por isso o cheque seria inexigível. Afirmou ser parte ilegítima na demanda. Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito em questão.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 8631412 - Pág. 1 - requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800391-36.2018.8.14.0062

APELANTE: SIMARY MARINHO DE ABREU

ADVOGADO: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

APELADO: FABIO JESUS DA COSTA

ADVOGADO: FABIO JESUS DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta SIMARY MARINHO DE ABREU em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FABIO JESUS DA COSTA.

Busca o recorrente desconstituir a sentença a fim de que não se aplique a exigência do valor decorrente do cheque que instruiu a demanda alegando a prescrição e a inexigibilidade da dívida constante no título.

In casu
, verifica-se que o argumento do recorrente não merece prosperar, uma vez que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória é quinquenal, sendo esta uma questão sumulada, conforme se verifica na súmula n. 503 do STJ,
in verbis
:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

No caso dos autos o cheque foi emitido em 28/09/2013, sendo que a ação monitória foi ajuizada em 03/07/2018, ou seja, considerando-se a data de emissão do cheque e a data do ajuizamento da demanda, patente que não houve a prescrição alegada.

A alegação de ilegitimidade passiva resta afastada uma vez que consta como emissor do cheque a pessoa do recorrente.

Além disso, não se desincumbiu o recorrente de demonstrar que houve a má-fé alegada decorrendo do negócio jurídico que se firmou o pagamento por meio do cheque que instruiu a demanda, assim, não se pode olvidar que a mera alegação de má-fé seja suficiente para se discutir a
causa debendi
, o que no caso, se mostra excepcional. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPGUNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. NÃO DEVOLUÇÃO DO TEMA PARA REAPRECIAÇÃO PELA INSTÁNCIA REVISORA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMITENTE DO CHEQUE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS.

1. Hipótese de porpositura de embargos à execução com intuito de suspender o curso da ação de execução ao fundamento de ausência de legitimidade passiva. 1.1. Alegação de ausência de dos requisitos essenciais do título exequendo.

2. A impugnação não apreciada na sentença e reiterada nas razões recursais. Não devolução da matéria à Instância Revisora. Recurso parcialmente conhecido.

3. O emitente do cheque deve garantir o respectivo pagamento, nos termos do art. 15 da lei nº 7.357/1985. Por isso, é parte passiva legítima para figurar na ação de execução do referido título.

4. A alegação de que o cheque foi utilizado em outros negócios jurídicos não exclui a responsabilidade do emitente, uma vez que o princípio da autonomia informa que as obrigações representadas no título de crédito são independentes entre si.

5.
A mitigação do princípio da autonomia e a consequente discussão a respeito da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, nos casos em que a obrigação foi constituída com violação à ordem jurídica ou se comprovada a má-fé do portador do título.

6.
A mera alegação de que o emitente do cheque não celebrou contrato diretamente com o detentor da cártula é insuficiente para afastar os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, uma vez que os títulos de crédito são dotados de autonomia.

7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.

(Acórdão 1120856, 20171610012867APC, Relator: ALVARO CIARLINI,

3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: 421/425)

Assim, não há como se afastar a exigibilidade descrita no cheque, pelo que resta constituído o título executivo judicial (art. 701, §2º do CPC), obrigando o devedor a pagar quantia certa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/08/2022